Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-06.2022.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001278-06.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIANO DA SILVA LIMA - CPF: 027.417.954-79 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001278-06.2022.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Fabriciano da Silva Lima

Recorrido(s):

BV Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. JUNTADA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (TED). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora nega relação jurídica com a Ré e alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos protetivos, no valor de R$845,61 – inclusão em 30/07/2021, vez que nunca contratou quaisquer serviços da Ré.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que o débito é oriundo de um contrato de empréstimo firmado em 22/01/2020, n° 11019012084041, no valor de R$4.927,50, a ser quitado em parcelas de R$307,90, mediante desconto em folha de pagamento, sendo que 16 parcelas foram pagas.

3. Ademais, conta que o valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de DOC/TED em conta bancária de titularidade da própria parte autora, no entanto, a parte Autora inadimpliu com algumas parcelas tendo realizado renegociação em 07/07/2021, para pagamento em 3 (três) parcelas de R$ 281,87, todavia não quitou nenhuma parcela, gerando assim o débito ora questionado. Colacionou o comprovante de transferência.

4. Cabe ressaltar que a autora não impugnou o recebimento do valor de R$ 4.927,50, sequer juntou o extrato de sua conta bancária para demonstrar a inexistência de tal crédito em conta.

5. Desta forma, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu, pleiteando a majoração da indenização a título de dano moral, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida
.

6. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
Posto isso, proponho a rejeitar as preliminares arguidas e
julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para: 1.
Declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$845,61 - contrato no 11019012084041
); 2. Determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$1.000,00 (um mil reais), e; 3.
Condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (30/07/2021, ID 80253339), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ)”,
face o princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022